Tribunal: TJDFT
Processo: 0704387-49.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. ART. 21 DA LCP. AMBIENTE DOMÉSTICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. VIABILIDADE. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) CORRETAMENTE APLICADO. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME ABERTO MANTIDO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. ART. 77 DO CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos delitos praticados no âmbito doméstico ou familiar, a palavra da vítima possui fundamental relevância.
2. Havendo pedido expresso, viável a condenação a título de compensação por dano moral, cujo valor deve ser proporcional e razoável, mostrando-se suficiente a reparar os prejuízos suportados pela vítima, além de desestimular a prática de ilícitos semelhantes. Contudo, o valor deve ser reduzido conforme jurisprudência da turma, ficando a ofendida, se assim lhe interessar, se valer da jurisdição cível para ampla indenização.
3. Preenchidos os requisitos do art. 77 do CP, concede-se o benefício da suspensão condicional da pena, ainda que em contexto de violência doméstica.
4. Critério de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena-base corretamente aplicado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.